Tribunal: TJMT
Processo: 1017486-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017486-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDUARDO DE GODOY ESTEVAM FERREIRA 02554951101 - CNPJ: 13.930.549/0001-27 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – CITAÇÃO POR EDITAL – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE E DE SEU REPRESENTANTE LEGAL PARA ATO DETERMINADO PELO JUÍZO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA MANIFESTAÇÃO À LUZ DA SÚMULA 240 DO STJ – EQUÍVOCO PRATICADO PELO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DEFESA DE INTERESSE DE UMA DAS PARTES – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ESPONTÂNEO E PRÉVIO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, § 6o DO CPC -

VIOLAÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença que, após a configuração de inércia da parte Autora/Exequente quanto à determinação judicial para promover ato, intima a parte adversa/Executada para se manifestar acerca da aplicação da Súmula n. 240 do STJ, eis que o requerimento de extinção não deve ser provocado pelo Magistrado; mas efetivado previamente, sob pena de entendimento de que tenha ocorrido, por parte do juízo, quebra de imparcialidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1017486-16.2016.8.11.0041, proposta
em desfavor de
EDUARDO DE GODOY ESTEVAM FERREIRA
,
extinguiu a ação
, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante defende a nulidade da sentença, alegando que “(...) CONFORME O ART. 485, § 6o DO CPC “oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”. Entretanto, o MAGISTRADO ADOTOU DE OFÍCIO O PROCEDIMENTO DE DETERMINAR A INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAR O ABANDONO SEM QUALQUER REQUERIMENTO DA PARTE APELADA. COM EFEITO, SOMENTE APÓS O RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO QUE O MAGISTRADO SUSCITOU AO APELADO PARA MANIFESTAR DE ACORDO COM A SÚMULA No 240 DO STJ”.

Argumenta que “(...) quem deveria fazer o requerimento para extinção com base no Art. 485, § 6o e Súmula no 240 do STJ ERA O APELADO e não o Magistrado DE OFÍCIO SUSCITAR TAL QUESTÃO AO APELADO, COMO SE ADVOGASSE EM FAVOR DA PARTE CONTRÁRIA. Em que o princípio do impulso oficial, o art. 485, § 6o do CPC é cristalino ao constar que a extinção por abandono da causa quando contestada à ação depende do prévio requerimento da parte interessada, o que não ocorreu. Como dito, O MAGISTRADO SUSCITOU À PARTE PARA MANIFESTAR CONFORME ENTENIDMENTO EXARADO PELO STJ POR MEIO DA SÚMULA 240, o que claramente demonstra que houve a quebra da imparcialidade neste momento”.

Pede o provimento para anular a sentença “(...) considerando que o procedimento adotado pelo Magistrado na origem não respeitou o requerimento prévio previsto no Art. 485, § 6o do CPC, havendo evidente quebra da imparcialidade do Juízo”.

Alternativamente, requer a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal – violação ao artigo 485, § 1o do CPC.

Diz que é incompatível a extinção da execução, com base no artigo 485, III, do CPC – sendo que as causas de extinção da ação de execução estão elencadas no artigo 924 do CPC; que “(...) não se nega a eventual aplicação subsidiária do Art. 485 do CPC às execuções, entretanto, o inciso III (Abandono da Causa) do referido artigo é incompatível com o Art. 924 do CPC, sendo que este apresenta o rol taxativo das causas de extinção da ação de execução”; que “(...) a extinção por abandono não está prevista no rol do Art. 924 do CPC, sendo incompatível com tal artigo (ante a existência da possibilidade de arquivamento do feito até a ocorrência da prescrição intercorrente – Art. 924, V do CPC), de modo que, ante a suposta inércia do apelante, o feito fora extinto, quando deveria ser arquivado”.

Sustenta que não há abandono de causa, nem intenção de abandonar o feito.

Prequestiona a matéria (violação dos artigos Arts. 205, § 3o; 272, §§ 2o e 5o, 485, § 6o, 924 e 925 todos do CPC) para eventual interposição de Recurso Especial.

Requer “(...) o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de: 1) Anular a sentença considerando que o procedimento adotado pelo Magistrado na origem não respeitou o requerimento prévio previsto no Art. 485, § 6o do CPC, havendo evidente quebra da imparcialidade do Juízo, afastando-se a condenação das verbas sucumbenciais, nos termos do item III.1; 2) Alternativamente, declarar a nulidade da sentença ante a ausência de intimação pessoal por Aviso de Recebimento (Art. 485, § 1o do CPC), ressaltando que a intimação via sistema não supre a pessoal conforme item III.2; 3) Alternativamente, afastar a extinção sem resolução de mérito por abandono da causa ante a incompatibilidade do Art. 485, III do CPC, dando-se regular prosseguimento ao feito com a intimação específica do patrono do apelante para dar prosseguimento do feito, conforme argumentos do item III.3; 4) Alternativamente, afastar a extinção sem resolução de mérito por abandono da causa ante a ausência de intenção de abandonar o feito e o princípio da primazia de mérito, dando-se regular prosseguimento ao feito com a intimação do patrono do apelante, conforme item III”.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1017486-16.2016.8.11.0041, proposta por
BANCO BRADESCO S/A
,
em desfavor de
EDUARDO DE GODOY ESTEVAM FERREIRA
,
extinguiu a ação
, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

Direto ao ponto. Verifica-se que foi proposta a execução; que houve a tentativa de intimação pessoal, a qual foi infrutífera; que se efetivou a citação por edital, dando azo à manifestação da Defensoria Pública, em favor dos Executados/Apelados.

No caso em tela, não se discute a intimação tanto da parte exequente quanto de seu representante legal em juízo para “(...)
informar se possui interesse no prosseguimento do feito, nos termos da Súmula 240 do STJ, bem como o Exequente foi intimado para informar se possui interesse na inserção da pessoa física Eduardo no polo passivo e indicar bens passiveis de penhora, sob pena de extinção”; entretanto, o requerimento da Defensoria Pública para que fosse extinta a ação foi provocada pelo Magistrado, o que não se admite, pois estaria, de certa forma, advogando de acordo com o interesse de uma das partes.

Ficou claro nos autos, que o Magistrado intimou o executado para manifestar-se acerca da Súmula n. 240 do STJ, a qual justamente trata de requerimento do executado para a extinção do feito. Vejamos:

“(...)
Tratam-se os autos de Ação de Execução, que se encontram sem impulso pelo credor, apesar das intimações efetuadas, principalmente aquela constante no ID.70248186.

Assim, nos termos da Súmula 240 do STJ, intimo a Defensoria Pública manifestar interesse nos autos em 05 dias. (...)”.

Como a extinção da ação de execução se deu nos termos do artigo 485, III do CPC – abandono da causa, eis que o autor não se desincumbiu de promover atos e diligências, seria necessária a manifestação do executado, à luz da Súmula n. 240 do STJ.

Contudo, não se mostra plausível que a manifestação seja provocada pelo Magistrado sentenciante, após a inércia.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO a sentença
, em razão de ausência de requerimento prévio para a extinção do feito, à luz do artigo 485, § 6o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023